Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. PRESENÇA. SÚMULA 247/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória é procedimento especial ajuizável por quem detenha prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo.
2. Constituem prova escrita de dívida, suficientes para instrução de ação monitória, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, nos termos da Súmula 247/STJ.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.